Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742475-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão ou, subsidiariamente, na limitação de “qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários, juros de cheque especial ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora”. Em suas razões, o agravante alega que: 1) se encontra em situação de superendividamento, pois o pagamento dos empréstimos contratados compromete a sua subsistência e a de sua família; 2) “a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos aos próprios réus e também foram firmadas diversas portabilidades com o propósito de reduzir as parcelas dos empréstimos bancários anteriores”; 3) “está recebendo abaixo do limite de R$ 303,00 previsto no Decreto 11.150/2022 para fins de caracterização da violação ao mínimo existencial”; 4) o Tribunal de Justiça tem se posicionado sobre a possibilidade de conceder tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela: “a) para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); b) caso seja indeferido o pedido anterior, seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha ‘proposta de pagamento’ descrita no tópico 4.3, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; c) Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ); d) seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC”. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, ainda que utilizada para recebimento do salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede a análise da abusividade no caso concreto, a partir de outros elementos. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de outubro de 2022 (ID 42210291 - p. 3), o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 12.172,59, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda - o valor líquido é de R$ 8.817,00. O requerente possui nove empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 3.047,12. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 5.769,88. Além disso, há empréstimo comum abatido diretamente em conta corrente no valor de R$ 2.150,40. Subtraído o valor abatido, resta mensalmente ao agravante R$ 3.619,48. Há ainda débitos referentes a antecipação salarial, empréstimo de férias, além dos gastos com despesas cotidianas, que absorvem integralmente esse valor. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. É cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022.)”– grifou-se. Não há como acolher o pedido de suspensão total das parcelas de empréstimos, o que resultaria em prejuízo a instituição financeira com quem o apelante celebrou os contratos. Todavia, é proporcional e razoável a limitação dos descontos. No que concerne à dedução em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassa a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 2.645,10, porém o desconto do contracheque de outubro foi de R$ 3.047,12, ou seja, os descontos equivalem a 34,5% da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser limitados a 30%. As parcelas debitadas diretamente em conta corrente não ultrapassam o limite de 30%. Assim, não há razão para realizar a limitação dos descontos. Contudo, o agravante requer, subsidiariamente, que “seja garantido o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas na conta bancária de sua titularidade”. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. No caso, diante da revogação expressa do consumidor, esta cancelada a autorização dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, após a ciência do banco desta decisão. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. Segundo o inc. II do art. 292 do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute todo o valor do contrato, mas, apenas, a licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% dos rendimentos do devedor, devendo ser considerado, portanto, apenas o proveito econômico perseguido, equivalente ao excesso mensal. 2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1606188, 07276617420198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022)” – grifou-se. Os pedidos de proibição de negativação do nome do agravante e suspensão de medidas judiciais devem ser indeferidos, pois a inadimplência, anterior ao ajuizamento da ação, não pode ser tutelada judicialmente. Da mesma forma, a revogação da autorização para a realização de descontos em conta corrente também caracteriza inadimplemento. Por outro lado, as limitações impostas aos descontos de empréstimos consignados no contracheque do agravante por esta decisão não importam, por óbvio, em inadimplência. DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela para determinar que: 1) os descontos dos empréstimos consignados sejam limitados a 30% da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos obrigatórios: seguridade social e imposto de renda; 2) cessem os descontos de empréstimos comuns na conta corrente do agravante. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator